Tribunal: TJSP
Processo: 1080859-11.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Apelação Cível. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. COBRANÇA. Condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização a cliente em razão de EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO por meio da plataforma Pagseguro. Pretensão ao ressarcimento. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Insurgência do Banco Autor que apresentou apelação requerendo a procedência do pedido com os mesmos argumentos utilizados na réplica,

Ementa:
Apelação Cível. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. COBRANÇA. Condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização a cliente em razão de EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO por meio da plataforma Pagseguro. Pretensão ao ressarcimento. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Insurgência do Banco Autor que apresentou apelação requerendo a procedência do pedido com os mesmos argumentos utilizados na réplica, mas que não combateu os motivos constantes da sentença. Razões recursais que não se contrapõem à sentença no ponto. Inobservância do disposto no art. 1010, inciso III, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.